Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLAÇÃO DE GRAU. MEDICINA. REVISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se conhece de pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões, destinado a retirar o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento por decisão monocrática, ante a inadequação da via eleita, uma vez que tal pretensão deveria ser objeto de agravo interno.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
3. À luz do texto da Lei no 14.040/2020, vislumbra-se ser conferida à instituição de ensino superior uma possibilidade, em caráter excepcional, de antecipar a conclusão do curso de Medicina, observado o cumprimento no mínimo de 75% da carga horária do internato, bem como a inexistência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.
4. Ainda que cumprido o parâmetro mínimo da carga horária do internato, pelo teor do art. 3o da referida Lei, cujo alcance deverá ser melhor avaliado por ocasião do julgamento da demanda, a possibilidade de antecipação de conclusão do curso de Medicina configura, em análise superficial e imediata, uma faculdade à instituição de educação superior e não direito subjetivo individual do aluno.
5. Havendo importante controvérsia quanto à ocorrência ou não de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão em razão da antecipação da conclusão do Curso, inclusive com posicionamento contrário do Conselho Federal de Medicina, não se mostra evidenciado, de plano, uma probabilidade ou plausibilidade do direito suficiente a ensejar a concessão da tutela de urgência, sendo temerário autorizar, em caráter provisório, a imediata colação de grau no curso de Medicina, com respectiva expedição de certificado de conclusão.
6. O convite/declaração pessoal de emprego formulado à autora-agravada para integrar vaga emergencial em equipe médica durante a pandemia, não possui o condão, por si só, de demonstrar iminente urgência apta a superar a relevante discussão quanto à controvérsia da demanda.
7. Ainda que formal e processualmente possível, após sentença, tornar sem efeito a colação de grau e o certificado de conclusão do Curso, com consequente retorno da aluna à instituição de ensino superior para cumprimento da carga horária e matérias pendentes, tem-se a concessão da medida provisória, poderá acarretar, durante o curso da demanda, consequências materiais irreversíveis especialmente à sociedade ante a plena possibilidade de efetiva atuação e atendimentos médicos a serem prestados à coletividade, sem qualquer necessidade de supervisão, inclusive em casos com caráter definitivo ou com reduzida possibilidade de revisão médica.
8. Recurso conhecido e provido.